Tribunal: TJBA
Processo: 0002238-51.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002238-51.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Gildásio de Jesus Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVASÃO DE DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. GRAVIDADE CONCRETA. QUALIFICADORA EXCEDENTE UTILIZADA COMO VETOR NEGATIVO. PENA-BASE MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 121, §7º, III, DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.994/2024). PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação criminal interposta por condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e VI, §2º-A, I, e §7º, III, do CP, redação anterior à Lei nº 14.994/2024), praticado contra ex-companheira, em contexto de feminicídio, na presença do filho da vítima. Pena imposta de 22 (vinte e dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca reforma da dosimetria, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, reconhecimento da confissão e revogação da prisão preventiva. 2. O efeito devolutivo da apelação em julgamento do Tribunal do Júri é restrito aos fundamentos da interposição, nos termos da Súmula nº 713 do STF. 3. Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal, em 17 (dezessete) anos de reclusão, diante da gravidade concreta do delito, praticado no período noturno, mediante invasão da residência da vítima, surpreendida em ambiente de vulnerabilidade, acompanhada de filho portador de transtornos psiquiátricos. 4. Admissível a utilização de qualificadora excedente como circunstância judicial negativa, conforme entendimento pacífico do STJ, sendo adequada a fração de 1/8 aplicada para a exasperação. 5. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante no âmbito do Tribunal do Júri, em razão da íntima convicção dos jurados e da dificuldade em aferir sua influência no veredito. Pena intermediária reduzida em 1/6. 6. Incide a causa de aumento do art. 121, §7º, III, do CP (redação anterior), pelo cometimento do feminicídio na presença do filho da vítima, sendo adequada a fração mínima de 1/3 aplicada pelo juízo de origem. Pena definitiva redimensionada para 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. 7. Prisão preventiva mantida, diante da gravidade do crime, do risco à ordem pública e da insuficiência de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 312 do CPP. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando a pena definitiva para 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0002238-51.2018.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figura como apelante GILDÁSIO DE JESUS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão, redimensionando a pena definitiva para 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do voto condutor.